Tribunal: TJBA
Processo: 0000135-75.2017.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000135-75.2017.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCIO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO ALVES DE SA registrado(a) civilmente como LUCIANO ALVES DE SA, JOAO BOSCO DOS SANTOS FILHO, JACSON BOSCO DOS SANTOS, DIOGO DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL.
FURTO QUALIFICADO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA EM
0
6
(
SEIS
) ANOS,
0
8
(
OITO
) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERT
O,
ALÉM DE
15
(
QUINZE
) DIAS-MULTA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PEDIDO ATINENTE AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROVIMENTO.
PRIMEIRA FASE
: EXASPERAÇÃO DEMASIADA DA PENA-BASE. INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO UTILIZADA PARA VALORAR AS VETORIAIS CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. OFENSA À SÚMULA N.º 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SEGUNDA FASE:
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. TERCEIRA FASE:
EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO, INSCRITO NO ART. 151, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL, POIS INAPLICÁVEL À HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “: "A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL (PRÁTICA DO CRIME DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO) NÃO INCIDE NO CRIME DE FURTO NA SUA FORMA QUALIFICADA (§ 4º)" (TEMA 1087)”
PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA O PATAMAR DE
0
2
(
DOIS
) ANOS
DE RECLUSÃO COM A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO.

QUEST
ÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
.

NORMA DO ARTIGO 109, INCISO
V
, DO CPB. PREVISÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE
0
4
(
QUATRO
) ANOS PARA DELITOS CUJAS REPRIMENDAS
SEJAM IGUAIS
A UM ANO OU, SENDO SUPERIOR, NÃO EXCEDE A DOIS
.

DENÚNCIA RECEBIDA EM
17.05.2017
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PUBLICADA,
NA FORMA DO ART. 389 DO CPP,
EM
13.01.2020
.
REMESSA DOS AUTOS PARA ESTA INSTÂNCIA REVISORA APENAS 23.09.2024. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIAS.
TRANSCURSO DE MAIS DE 0
4
(
QUATRO
) ANOS
DESDE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO.
PRESCRIÇÃO TAMBÉM DA PENA DE MULTA. ART. 114, INCISO II, DO CPB.
EX OFFICIO
, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
MÁRCIO SILVA DOS SANTOS.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE MÁRCIO SILVA DOS SANTOS PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 0000135-75.2017.8.05.01391
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Jaguarari/BA, em que figura como Apelante MÁRCIO SILVA DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso de Apelação interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
,

para redimensionar a pena privativa de liberdade pela prática do delito de furto qualificado para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e
DECLARA
R
,
EX OFFICIO
,
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
MARCIO SILVA DOS SANTOS,
conforme os arts. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora